Tribunal: TJDFT
Processo: 0747653-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECOMENDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS PSICOLÓGICOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AVALIAÇÃO DE REINSERÇÃO SOCIAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de progressão de regime, pois ainda não implementadas as sugestões do exame criminológico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Definir se é legítima a decisão que condiciona a progressão de regime à conclusão das etapas terapêuticas recomendadas em exame criminológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não é possível discutir, em sede de recurso, a necessidade de realização de exame criminológico quando a defesa não impugnou oportunamente tal decisão judicial e o referido exame já foi realizado.
4. A natureza e a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado tentado justificam análise mais rigorosa do requisito subjetivo e prudência na reinserção gradual do condenado, razão pela qual devem ser observadas as recomendações do exame criminológico.
5. A ausência de mora estatal na implementação das medidas terapêuticas afasta alegação de prejuízo ao apenado e legitima o indeferimento temporário da progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos II e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2002662, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1942651, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.11.2024.